Tribunal: TJMT
Processo: 1036800-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036800-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBSON LUIZ TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 023.675.861-60 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora): negado provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1o Vogal):acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2o Vogal):Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1036800-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1036800-53.2025.8.11.0001

Recorrente:

Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.

Recorrido:
Robson Luiz Teixeira de Oliveira.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo que originou os descontos bancários; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da contratação justifica a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais e se o valor fixado mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a existência de contratação válida, limitando-se a apresentar suposto contrato desacompanhado de assinatura do autor e sem prova do efetivo crédito em sua conta.

4.

A falha na prestação de serviço é evidente, uma vez que os valores foram descontados indevidamente da conta bancária do consumidor sem que a requerida demonstrasse qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus que lhe incumbia.

5.

A ausência de engano justificável impõe a restituição em dobro dos valores descontados, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, e não foram demonstradas causas excludentes, como culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou força maior.

7.

O dano moral é configurado em razão da cobrança indevida e da movimentação ilícita na conta do consumidor, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

8.

O valor arbitrado a título de indenização é proporcional à extensão do dano e atende aos critérios de razoabilidade, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação do empréstimo bancário pelo consumidor impõe a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

2.

A falha na prestação de serviço caracteriza responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A indenização por danos morais é cabível quando os descontos indevidos geram transtornos relevantes e indevida violação à esfera jurídica do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VI, 14, 42, parágrafo único; Código Civil, artigos 186, 927, 944; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei 9.099/95, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp 1692708, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.10.2020; TJMT, NU 1053607-85.2024.8.11.0001, j. 10.03.2025; TJMT, NU 1035144-95.2024.8.11.0001, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1036800-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1036800-53.2025.8.11.0001

Recorrente:

Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.

Recorrido:
Robson Luiz Teixeira de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id.

323666368): julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do empréstimo discutido nos autos, bem como condenou o recorrente a restituir o valor de R$
5.324,22 (cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), em dobro, referente aos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor e
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

323666380): requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, como pedido alternativo, a redução do “quantum” indenizatório, bem como para que seja alterada data de aplicação dos juros, devendo incidir a partir do arbitramento.

Contrarrazões
(Id. 323666388): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1036800-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1036800-53.2025.8.11.0001

Recorrente:

Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.

Recorrido:
Robson Luiz Teixeira de Oliveira.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais
proposta por
Robson Luiz Teixeira de Oliveira
em face de
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, o recorrido sustenta, em síntese, que vem sendo descontado mensalmente de sua conta corrente, desde o mês de agosto de 2024 até a presente data, o valor de R$ 591,58 (quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), totalizando a quantia de R$ 5.324,22 (cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), referente à contratação de empréstimo que afirma jamais ter realizado.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pelo autor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o suposto contrato apresentado não possui a assinatura legítima do autor, tendo sido anexada apenas a biometria facial em documento apartado, sem que tenha sido juntado aos autos qualquer comprovante de pagamento capaz de atestar que o valor foi efetivamente creditado na conta do consumidor. Ademais, cumpre salientar que o autor não nega a existência de relação jurídica com a instituição financeira recorrente, limitando-se a impugnar a contratação do empréstimo em questão.

Logo, a instituição não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, considerando a ausência de qualquer prova mínima da contratação do empréstimo, deve ser mantida a sentença de procedência.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, decorrente de empréstimo consignado fraudulento contratado em seu nome junto ao Banco Seguro S.A. O autor sustenta que foi vítima de golpe praticado por terceiros que, se passando por funcionários do INSS, obtiveram seus dados e contrataram o empréstimo sem sua autorização. Requer a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. O banco, por sua vez, defende a regularidade da contratação e a culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco adotou medidas de segurança adequadas para impedir a contratação fraudulenta e se há falha na prestação do serviço que justifique a restituição dos valores descontados; e (ii) determinar se há fundamento para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não comprova a regularidade da contratação do empréstimo consignado, pois não apresenta documentos pessoais do autor, comprovante de TED da liberação dos valores ou qualquer evidência de que o requerente efetivamente celebrou o contrato.

4. A divergência nas informações cadastrais, como e-mail, telefone e conta bancária de destino, demonstra que o banco negligenciou medidas de segurança, permitindo que terceiros contratassem crédito indevidamente.

5. A falha na prestação do serviço caracteriza responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois cabe à instituição financeira garantir a segurança das operações realizadas em nome de seus clientes.

6. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há engano justificável por parte do banco. Assim, o autor deve ser ressarcido em R$ 1.976,80, correspondente ao dobro do valor indevidamente descontado.

7. O dano moral não se configura, pois, embora tenha ocorrido fraude, o autor contribuiu para o evento ao fornecer seus dados pessoais aos fraudadores, gerando culpa concorrente, afastando o dever de indenização por parte do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito e condenar o banco a efetuar a restituição dos valores descontados.

(N.U 1053607-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)”.

Ademais, sendo a cobrança indevida e, inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor
, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, 16/09/2024; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, 16/10/2023; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal, 20/06/2018.

(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

No presenta caso, foi demonstrada a fraude na contratação do empréstimo, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente.

Nesse cenário, faz
jus
o recorrido, também, à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Diante dos fatos, verifica-se que o

quantum
indenizatório, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo de origem em favor do recorrido, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1036800-53.2025.8.11.0001.

Origem:
6.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Recorrido:
ROBSON LUIZ TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

Relatora:

Juíza
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por
danos morais
, fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Ainda, condenou a instituição financeira ao pagamento de
R$ 5.324,22 (cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos)
, na forma
dobrada
, a título de reparação por
danos materiais
.

A reclamada, em suas razões recursais, alega:

Comprovação da contratação - Ausência de conduta ilícita;

Inocorrência de responsabilidade civil;

Inexistência de danos morais;

Redução do
quantum
indenizatório.

Em seu voto, a ilustre Relatora
negou

provimento
ao recurso interposto pela parte reclamada, mantendo a sentença em sua integralidade.

Com a devida vênia,
divirjo parcialmente
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade do reclamante.

Importa ressaltar que, conforme demonstram os holerites anexados aos autos (ID 323665888/ 323665897), a renda bruta mensal do autor é de R$ 8.226,72. A renda líquida, nos meses em que ocorreram os descontos indevidos, variou entre R$ 4.264,54 e R$ 6.135,26, já com a incidência do valor indevidamente descontado, no montante de R$ 591,58, que está sendo restituído em dobro.

Embora os descontos tenham sido reconhecidamente indevidos, os elementos constantes dos autos demonstram que os rendimentos líquidos do autor, mesmo nos meses afetados, mantiveram-se em patamar suficiente para assegurar sua subsistência com dignidade. Assim, ausente demonstração de prejuízo concreto à esfera existencial do reclamante, não se configura o dano moral pretendido.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto à reclamada
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA
OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO
. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

O link apresentado pela recorrente para comprovar a contratação do seguro não permite acesso ao conteúdo do suposto áudio de confirmação, impossibilitando a verificação da regularidade da contratação.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, do qual não se desincumbiu, razão pela qual é devida a restituição do valor cobrado indevidamente.

A ausência de comprovação de tentativa de resolução administrativa por parte da consumidora, bem como a inexistência de qualquer evidência de que os descontos indevidos tenham causado abalo à honra ou violado os direitos da personalidade da autora, afasta o dever de indenizar por danos morais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da contratação autoriza a restituição dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do consumidor.

A ausência de prova de tentativa de solução administrativa, aliada à inexistência de lesão aos direitos da personalidade, afasta a caracterização do dano moral em casos de cobrança indevida
.

A juntada de documentos em sede recursal somente é admissível nos termos dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei no 9.099/95.
(...) (N.U 1008228-15.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025